Tribunal: TJDFT
Processo: 0724127-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESTRIÇÃO PARCIAL DE DIREITO POSSESSÓRIO. SUBSISTÊNCIA DO FATO GERADOR. TRIBUTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuidam os autos de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a suspensão da cobrança de IPTU/TLP, a partir de 2024, ao argumento de que a restrição imposta ao direito de posse da parte autora, na Ação Civil Pública o 0052829-44.2014.8.07.0018, justifica a não incidência da exação. A sentença combatida também determinou que o ente distrital se abstenha de inscrever a contribuinte em cadastro de dívida ativa pelo não recolhimento do tributo.
2. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que a liminar deferida, no âmbito da ação civil pública, apenas limitou os direitos de posse da recorrida, mas não impediu o seu exercício, razão pela qual o tributo é devido. Cita, ainda, jurisprudência do TJDFT e do STJ, reconhecendo a legalidade da cobrança de IPTU de imóveis localizados em áreas de proteção ambiental situadas em condomínios irregulares, enquanto não houver o cancelamento da inscrição do imóvel. Requer, assim, o provimento do recurso para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes (ID 62010490).
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 62010494).
4. Consta dos autos que a recorrida possui dois lotes situados no Condomínio Mini-Chácaras Lago Sul, mas se encontra proibida de executar edificação ou obra de qualquer natureza, por força de decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública que tramita perante o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, processo n. 0708113- 46.2018.8.07.0018. Por esse motivo, sustenta que a cobrança do IPTU e da TLP deve ser suspensa enquanto perdurar a proibição.
5. Nesse contexto, o cerne da controvérsia consiste em elucidar se há incidência de IPTU/TLP sobre imóvel cujo direito de posse foi afetado por decisão judicial.
6. O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, nos termos do artigo 32, do Código Tributário Nacional, que define como contribuinte do referido imposto todo aquele que ostente a condição de proprietário, titular de domínio útil ou possuidor do imóvel, a qualquer título (art. 34).
7. Consolidou-se, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que subsiste a incidência de IPTU nos casos de limitação parcial da propriedade imobiliária, uma vez que o fato gerador do tributo (posse/propriedade/domínio útil) permanece íntegro. Nesse sentido, destaca-se: “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a restrição à utilização parcial da propriedade não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município.” (AgRg no REsp n. 1.564.422/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 10/2/2016.)
8. No caso concreto, a liminar deferida em ação civil pública proibiu a realização, o prosseguimento ou a conclusão de “quaisquer obras, de edificação, infraestrutura ou de outra natureza” (ID 62010459), dessumindo-se, assim, a existência de uma limitação apenas parcial dos direitos da posse, que também abarcam o uso e o gozo do bem (art. 1.196 c/c art. 1.228, do Código Civil).
9. Em se tratando de limitação parcial de direito possessório, a Primeira Seção do STJ, reiterando o entendimento consolidado na Corte quanto à incidência do IPTU, destacou, especificamente em relação à Ação Civil Pública o 0052829-44.2014.8.07.0018, que a decisão judicial impôs limitação parcial e precária aos direitos adquiridos com o parcelamento irregular do solo, na área em questão, e, por isso, subsiste a incidência de IPTU (AgInt no PUIL n. 3.273/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 17/8/2023.).
10. O entendimento deve ser estendido à Taxa de Limpeza Pública – TLP, pois, de igual modo, mantém-se o fato gerador, isto é, a utilização potencial ou efetiva dos serviços de limpeza pública decorrente da posse, o que demanda a reforma da sentença para adequá-la ao entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, com revogação da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem (ID 62010462).
12. Parte recorrente isenta de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.